Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Roubo e tentativa de roubo. Concurso de pessoas. Reconhecimento pessoal. Provas. Participação de menor importância. Pena. Fração. Culpabilidade. Confissão espontânea e menoridade relativa. Multa. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto. Gratuidade de justiça.
1 - Se houve prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos, logo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, e uma das vítimas reconheceu os acusados no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
3 - Os depoimentos das vítimas, coerentes e harmônicos com as declarações do policial condutor do flagrante e, em especial, com a confissão de um dos acusados, somados ao reconhecimento dos acusados por uma das vítimas e ao fato de que os apelantes estavam na posse dos bens subtraídos e das armas utilizadas no crime, são provas suficientes de que eles são autores dos roubos consumado e tentado.
4 - Não há participação de menor importância se a conduta do acusado -- que, portando simulacro de arma de fogo, abordou as vítimas e exigiu delas bens --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para execução do crime de roubo.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 – No crime de roubo, agredir a vítima com coronhada na cabeça, causando-lhe lesão atestada em laudo pericial, é circunstância que extrapola o tipo penal e justifica seja fixada a pena acima do mínimo legal.
7 - O acusado terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
8 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o acusado menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
9 - Há continuidade delitiva se os crimes de roubo – da mesma espécie, embora um deles tenha sido tentado -, foram cometidos em pequeno intervalo de tempo, no mesmo lugar e modus operandi, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior. Cometidos três crimes, a pena mais grave deve ser elevada em 1/5.
10 – A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Se desproporcional, deve ser reduzida.
11 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
12 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
13 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
14 - Apelações providas em parte.